Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700542-51.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: TATIANA DA SILVA SANT ANA, RMK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A em face de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do possível conhecimento parcial do recurso por eventual falta de interesse quanto ao seu pedido de incidência de correção monetária a partir da fixação na condenação em danos morais, já que a sentença determinou sua incidência a partir da publicação do decisum. Precluso, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 19:31:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador